Tribunal: TJPA
Processo: 0875904-98.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10240 - Posse e Exercício
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875904-98.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: GIRLENE VASCONCELOS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0875904-98.2020.8.14.0301

ORIGEM: 2ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA: ANA CARLA CAL FREIRE DE SOUZA

AGRAVADA: GIRLENE VASCONCELOS RODRIGUES

ADVOGADOS: CAIO TIRAPANI ADUM RESENDE – OAB/MG 134317 e DÉBORA GUEDES SCHLAUCHER – OAB/MG 161371

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DE ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela Fazenda Pública estadual contra decisão monocrática que manteve a sentença concessiva da segurança, determinando a reinclusão da impetrante na lista de cotas para pessoas pardas em concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravante sustentou a prevalência do ato da comissão de heteroidentificação, a impossibilidade de controle judicial sobre o mérito administrativo e a necessidade de preservar a isonomia, pleiteando a denegação da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle judicial sobre do ato administrativo não se restringe à análise de vícios formais, mas abrange a verificação da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade da motivação, não se configurando a indevida interferência no mérito administrativo e sim o regular exercício da função jurisdicional, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição;

4. A avaliação fenotípica da comissão não é absoluta e pode ser afastada diante de dúvida razoável e quando contrariar a autodeclaração amparada em prova idônea do preenchimento dos requisitos legais para a inclusão em lista de cotas.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “É legítimo o controle judicial do ato da comissão de heteroidentificação para anular a decisão administrativa que exclui candidata da lista de cotas raciais quando a eliminação se mostrar desarrazoada diante de dúvida razoável sobre o fenótipo e a autodeclaração estiver amparada em prova idônea.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 0868686-19.2020.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, julgado em 10/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática (Id. 30457549) que negou provimento à Remessa Necessária e ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, que concedeu a segurança requerida no Mandado de Segurança impetrado por GIRLENE VASCONCELOS RODRIGUES contra ato atribuído ao PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DE SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ e ao PRESIDENTE DO CENTRO DE SELEÇÃO E PROMOÇAO DE EVENTOS – CEBRASPE, determinando a manutenção da impetrante na lista de cotas para pessoas pardas em concurso público.

Nas razões recursais (Id. 31222054) o agravante arguiu a estrita observância do edital; a prevalência do entendimento da comissão de heteroidentificação; a ausência de ilegalidade; a impossibilidade de interferência judicial nas decisões da comissão; a observância de critérios objetivos do edital; e a necessidade de tratamento isonômico entre os candidatos. Requereu o provimento do Agravo Interno para denegar a segurança.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 31426114).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 33672304), opinou pelo desprovimento do agravo.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

Na exordial (Id. 20507083) a impetrante alegou que foi excluída da lista de cotas para pessoas pardas em concurso público (Edital n° 1 – TJ/PA, de 15 de outubro de 2019) para o provimento de cargo de Analista Judiciário / Pedagogia deste Tribunal de Justiça.

Verifico que, no parecer de Id. 20507093, a banca de heteroidentificação indeferiu o recurso administrativo da impetrante e manteve a exclusão da lista de cotas, sob o fundamento de que “
o fenótipo do candidato não traz características marcantes do afrodescendente, que em seu conjunto harmoniza a aparência de uma pessoa que culturalmente não sofreria preconceito, por questões raciais, por parte da sociedade
”.

Porém, a partir das imagens fotográficas juntadas aos autos pela impetrante (Id. 20507097), evidencia-se que a parte apresenta traços fenotípicos compatíveis com a sua autodeclaração, razão pela qual se mostra indevida a sua exclusão da lista de cotistas, pois, em caso de dúvida razoável, deve prevalecer a autodeclaração, visto que amparada em prova idônea.

Cumpre ressaltar que não se trata de interferência indevida no mérito administrativo, mas da regular atuação jurisdicional, tendo em vista a inafastabilidade da jurisdição, que não se limita a aspectos formais extrínsecos, mas inclui a verificação da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade da motivação do ato.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS E PARDOS.CONFLITO ENTRE A AUTODECLARAÇÃO E O RESULTADO DA COMISSÃO AVALIADORA. PREVALÊNCIA DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO. CANDIDATO CONSEGUIU DEMONSTRAR QUE DEVE PERMANECER NO CONCURSO. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. 1. A autodeclaração não possui presunção absoluta de veracidade, podendo ser considerada legítima a avaliação realizada pela Comissão de Avaliação do Concurso quanto a esse aspecto. 2. No caso dos autos, entendo que não poderia ser desconsiderado os documentos apresentados pelo apelado, no qual comprovam que ele se enquadra nas vagas a candidatos(as) negros(as) (e pardos/pardas). 3. Com isso, a heteroidentificação (identificação por terceiros) é possível e recomendada em concursos como este em tela. Todavia, em caso de dúvida, é preciso que se privilegie a autodeclaração, devidamente prestada pelo candidato, sobretudo no caso em tela, que indubitavelmente tem ascendência e características fenotípicas da etnia parda. 4. Diante disso, a prova pré-constituída evidencia a violação a direito líquido e certo do impetrante de obter a homologação da sua autodeclaração para obter vaga pelo sistema de cotas raciais, pelo que há que se negar provimento ao recurso da Apelante. 5. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.

(TJ-PA, Apelação Cível nº
0868686-19.2020.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, julgado em 10/04/2023
).

Tampouco a concessão da segurança implica a quebra da isonomia entre os candidatos, pois não se está a incluir na lista de cotistas alguém que não cumpre os requisitos legais ou editalícios, em detrimento dos demais concorrentes; pelo contrário, cuida-se de prevenir uma exclusão indevida, restabelecendo o tratamento isonômico no sistema de reserva de vagas.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 17/03/2026